Tribunal: TJMT
Processo: 1007180-21.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007180-21.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NADIA ALVES DA SILVA - CPF: 052.464.491-81 (RECORRENTE), ARAGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.180.371/0001-53 (RECORRIDO), MAGNO ALVES GARCIA - CPF: 849.000.166-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1007180-21.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1007180-21.2024.8.11.0004

Recorrente:

Aragas Comercio de Gás Ltda. - EPP.

Recorrida
:
Nádia Alves da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nádia Alves da Silva, condenando a recorrente a excluir o Cadastro de Pessoas Físicas da autora das notas fiscais indevidamente emitidas e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço da recorrente ao emitir notas fiscais em nome da recorrida sem sua anuência; e (ii) estabelecer se a emissão indevida das notas fiscais caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço para que haja a obrigação de reparação.

4.

A recorrente não comprovou a legitimidade das notas fiscais emitidas em nome da recorrida, assim como não apresentou documentação que demonstrasse a existência de contraprestação pelas supostas compras, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A emissão indevida das notas fiscais configura falha na prestação de serviço, sendo correta a determinação para que a recorrente exclua as notas fiscais vinculadas ao Cadastro de Pessoas Físicas da recorrida.

6.

A configuração do dano moral exige prova de violação relevante aos direitos da personalidade do consumidor, não sendo suficiente a mera emissão indevida de notas fiscais quando não há demonstração de prejuízo concreto, como restrições fiscais ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

7.

No caso, a recorrida apenas tomou conhecimento da emissão das notas fiscais ao acessar plataforma restrita, sem comprovação de danos efetivos à sua honra, imagem ou situação financeira, caracterizando mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se a obrigação de excluir as notas fiscais emitidas indevidamente.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão indevida de notas fiscais em nome do consumidor sem sua anuência configura falha na prestação de serviço, ensejando a obrigação de exclusão dos registros.

2.

A mera emissão indevida de notas fiscais, sem comprovação de prejuízo concreto ou exposição a situação vexatória, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 39, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

TJPR, Recurso Inominado número 0076993-94.2018.8.16.0014, Relatora Vanessa Bassani, julgado em 08/02/2021;

·

TJMT, Apelação Cível número 10100233420238110055, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 22/01/2025;

·

TJRS, Recurso Inominado número 50113797620208210037, Relator José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 05 de setembro de 2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1007180-21.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1007180-21.2024.8.11.0004

Recorrente:

Aragas Comercio de Gás Ltda. - EPP.

Recorrida
:
Nádia Alves da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Aragas Comercio de Gás Ltda. - EPP.

Ação:
de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-
MT.

Sentença
(Id. 268650895
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente na obrigação de fazer consistente em retirar o CPF da autora das Notas Fiscais desconhecidas e
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

268650898
): requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou como pedidos alternativos, a redução do quantum indenizatório e o afastamento da obrigação de fazer, ao argumento de que não é de sua alçada.

Contrarrazões
(Id. 268651755): defende a manutenção da sentença em sua integralidade e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1007180-21.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1007180-21.2024.8.11.0004

Recorrente:

Aragas Comercio de Gás Ltda. - EPP.

Recorrida
:
Nádia Alves da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com
Indenização por Danos Morais, proposta por
Nádia Alves da Silva em
face de
Aragas Comércio de Gás Ltda. - EPP,
em decorrência da indevida utilização de seus dados pessoais para emissão de nota fiscal.

Da narrativa dos fatos a autora alega que era cliente da empresa, que sua última compra de gás foi em maio de 2022. Afirma que, ao acessar o aplicativo “MT Cidadão”, descobriu que a empresa vinha utilizando seu CPF para emissão de notas fiscais, sem que ela tenha adquirido qualquer produto. Sustenta que a empresa gerou mais de 40 (quarenta) notas referente a compras desconhecidas por ela.

Como meio probatórios, juntou as notas fiscais geradas em seu CPF em Id. 268650878, Id. 268650879, e Id. 268650880.

A empresa recorrente, por sua vez, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz de primeiro grau indeferiu seu pedido de produção de provas. Defende que as notas fiscais são legítimas e foram geradas com o consentimento da autora, por fim afirma que não restou comprovado o abalo moral, a persecução para configurar o dano moral.

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, no presente caso, a prova é exclusivamente documental, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

A recorrente embora sustente que não houve falha na prestação de serviço ou ato ilícito, não apresentou nenhum documento para comprovar suas alegações tal como a
contraprestação das vendas que aduz ter realizado para a autora
, ônus processual que lhe cabia,
ante o prescrito no inciso II
, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda, o artigo 39, III, do CDC estabelece que:
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas
: Enviar ou
entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto,
ou fornecer qualquer serviço;

Assim, uma vez não comprovada a efetiva compra, por parte da consumidora, dos produtos descritos nas notas, resta evidente a falha na prestação de serviço, devendo ser, portanto, mantida a obrigação de fazer pertinente em retirar do CPF da autora as notas fiscais emitidas de forma indevida.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
EMISSÃO INDEVIDA DE NOTA FISCAL. AUTOR QUE FAZIA JUS AO CANCELAMENTO DA NOTA.
NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE COMPORTA PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES - AUSÊNCIA DE DANOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00769939420188160014 Londrina 0076993-94.2018.8 .16.0014 (Acórdão), Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2021)”

Outrossim, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano, ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situações humilhantes, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

No caso dos autos, verifica-se que a autora somente tomou conhecimento da existência das notas ao acessar plataforma restrita do “MT Cidadão”, entretanto, não há qualquer informação de que em decorrência da emissão irregular das notas fiscais tenha sofrido autuação fiscal junto à Receita Federal, ou inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido são os seguintes julgados em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. AFASTADO. READEQUAÇÃO SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e ao cancelamento de notas fiscais emitidas indevidamente vinculadas ao CPF da autora. II. Questão em Discussão: A controvérsia consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil pela emissão indevida de notas fiscais pela apelante; (ii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável diante da alegação de ausência de lesão relevante aos direitos da personalidade da apelada. III. Razões de Decidir:
A responsabilidade objetiva do fornecedor não exclui a necessidade de comprovação de nexo causal e de efetiva violação aos direitos da personalidade.

A emissão de notas fiscais ocorreu em ambiente restrito, sem exposição pública de dados sensíveis, e não gerou prejuízo material ou moral significativo. O incidente caracteriza mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral passível de reparação.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Não caracteriza dano moral a emissão indevida de notas fiscais que não expõe publicamente dados sensíveis nem viola de forma relevante direitos da personalidade da parte prejudicada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100233420238110055, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOS NUNCA ADQUIRIDOS. CONTRIBUINTE ENVOLVIDO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISPARADO PELA RECEITA FEDERAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. CONSTRANGIMENTO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO AUTOR SEM O SEU CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO DA SUA PRIVACIDADE. DANO MORAL INDENIZÁVEL
. MANTIDA A CONDENAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-RS - RI: 50113797620208210037 URUGUAIANA, Relator.: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)”

Desse modo, a emissão de notas, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos, devendo, portanto, ser
afastada a condenação a título de danos morais imposta à recorrente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 17/03/2025